Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011727-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (AGRAVANTE), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (AGRAVANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM JULGAMENTO – REALIZAÇÃO DO ATO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o argumento do agravante é a impossibilidade de realização da audiência de instrução e julgamento, a qual, porém, já aconteceu, há evidente perda do objeto, o que impõe o não conhecimento do Recurso, até porque, nesses casos, nem sequer há cunho decisório.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1011727-87.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, designou audiência de instrução e julgamento.

Os agravantes apontam erros no laudo pericial e afirmam que é necessária a inspeção
in loco
nos seus imóveis e na área denominada Lote São Paulo, nos termos do art. 481 do CPC, para comprovar que não há extração de madeira, até porque sua posse é antiga e existem diversas benfeitorias.

Aduzem que a perícia deve ser anulada uma vez que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para acompanhá-la, como determina o art. 128, I, Lei Complementar n. 80/1994.

Asseguram que, por esses motivos, a audiência de instrução e julgamento tem de ser suspensa.

Registram que o Supremo Tribunal Federal estendeu os efeitos da Lei Federal n. 14.216/2021, que impede a remoção forçada coletiva de imóvel rural privado ou público até 30-6-2022 (ID 131918654).

Efeito suspensivo indeferido (ID 133578651).

Na
contraminuta
, o agravado sustenta que há mais de 40 anos é proprietário de 5 imóveis localizados no município de União do Sul-MT, conforme comprovam as respectivas matrículas e os projetos de manejo florestal que descreve, os quais se encontravam na fase de regeneração; que as áreas vêm sendo sistematicamente invadidas desde 2005, com extração ilegal e furto de madeiras, fato que motivou a instauração de inúmeras representações criminais pelo MP, órgãos ambientais e delegacias especializadas do meio ambiente, especialmente no lote São José, onde ocorrem muitas invasões e o imóvel está devastado devido à extração ilegal e ao furto de madeira pelos grileiros “
que adentram na propriedade suprimem a vegetação e depois se apoderam da terra
”, como se vê do Auto de Infração lavrado pelo IBAMA.

Destaca os sucessivos revigoramentos da liminar e o reiterado descumprimento da ordem judicial, além do loteamento e da comercialização dos lotes pelos réus da Ação Possessória.

Anota que a agravante tem interposto Recursos com o intuito de retardar a ação da justiça, como no caso dos autos, em que tenta o cancelamento da audiência, a qual, inclusive, já foi realizada, de modo que estaria totalmente prejudicado o presente Agravo de Instrumento (ID 136151168).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO

NÃO CONHECIMENTO

O juízo de origem registrou a desnecessidade de intervenção do Ministério Público, até porque o TJMT já decidiu que não se trata de ocupação coletiva, e indeferiu a realização de outra constatação para identificação dos novos ocupantes porque a cada período transcorrido novas pessoas ingressam no local, de maneira que eventual terceiro que venha a adentrar na área assume o feito na fase em que se encontra.

Consignou também que não houve cerceamento de defesa uma vez que os réus incertos já foram citados por edital e a Defensoria Pública nomeada como curadora.

E mais, que identificar os novos invasores e citá-los resultará na eternização da lide, que já se arrasta por mais de uma década.

No tocante à nulidade da perícia por ausência de intimação da Defensoria Pública, postergou a análise para depois da audiência de instrução e julgamento, cuja prova oral independe dos questionamentos anteriores.

Ao designá-la, ressaltou a suspensão anterior tanto da efetivação do ato como do cumprimento do revigoramento em virtude do efeito suspensivo deferido em Recurso anterior, não provido por ocasião da apreciação do mérito ante o término do período de pandemia.

Pelo que se vê das razões expostas, a agravante busca apenas o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para 30-6-2022, que, conforme comprovado na contraminuta
(ID 136151169),
aconteceu na respectiva data, circunstância que demonstra a perda superveniente do objeto recursal.

Além disso, a Defensoria Pública informou no AI 1012735-02.2022.8.11.0000, julgado nesta mesma sessão plenária, que interpôs o AI 1020904-12.2021.8.11.0000 contra a designação dessa mesma audiência, o qual não foi provido, mas apresentou Recursos Especial e Extraordinário, que ainda não transitaram em julgado, o que também não impede o prosseguimento da demanda, visto que não foi deferido o efeito suspensivo aos respectivos Recursos.

Não

obstante

os demais argumentos dos agravantes, este Recurso é contra a designação da audiência de instrução e julgamento, a qual aconteceu. Portanto, ele perdeu seu objeto.

Dessa forma, impõe-se o seu não conhecimento, até porque já está pacificado na jurisprudência que a decisão que designa referida audiência é irrecorrível.

E mais, tanto a Defensoria como os ocupantes da área têm reiteradamente recorrido visando o sobrestamento do feito, porém sem sucesso, i
nclusive em relação à liminar proferida pelo STF na ADPF 828.

Posto isso,
não conheço
do Recurso em virtude da perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022